Tribunal: TJES
Processo: 5013666-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013666-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LILIAN LEAO BORGES TRINCKQUEL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEPENDENTE. SERVIDORA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. CONDIÇÕES VERIFICADAS. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A concessão do benefício pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da condição de segurado do de cujus e da condição de dependente daquele que pleiteia o benefício.

2.
O evento morte e a qualidade de segurada encontram-se comprovados nos autos originários. A condição de dependente da agravada foi conferida nos autos do processo originário, perfazendo coisa julgada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013666-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVAD
A
:
LILIAN LEÃO BORGES TRINCKQUEL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão de ID nº 31565753 dos autos originários que, nos autos da
impugnação ao cumprimento de sentença
oposta em face de
LILIAN LEÃO BORGES TRINCKQUEL
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, determinando “
a inclusão da exequente como dependente da falecida servidora pública, para todos os fins, inclusive pensão por morte
”.

Em suas razões de ID nº 6624362, o agravante aduz, em síntese, que
(i)
inexiste ofensa à coisa julgada; e
(ii)
a qualidade de filho maior incapaz somente poderia ser analisada quando do falecimento do segurado.

Com arrimo nestes argumentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada.

Decisão de ID nº 7349813 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte.

Na origem, trata-se de
impugnação ao cumprimento de sentença
ajuizada pela autarquia estatal, ora agravante, em virtude do ajuizamento do
cumprimento de sentença
pela agravada, onde pleiteia pela improcedência do feito “
porquanto a qualidade de filho maior incapaz somente poderia ser analisada quando do efetivo falecimento do segurado
”.

Por sua vez, a agravada apresenta manifestação, aduzindo que, nos autos do processo nº 0023838-23.2008.8.08.0024 foram conferidos os requisitos para se enquadrar como dependente da segurada, destacando que a invalidez eclodiu antes dos 21 anos, quando a exequente tinha 19 anos de idade.

Segue sustentando, ainda, que “
restou assentada pela coisa julgada em questão que a invalidez da Exequente era permanente, determinando que ela fosse inscrita como dependente da segurada, Maria de Lourdes Leão Borges, de forma definitiva
”.

Diante destas considerações, o magistrado primevo verificou que a r. sentença originária, confirmada em sede de segunda instância, reconhece a condição de dependência para todos os fins, o que confere o recebimento da pensão por morte em razão do falecimento do servidor segurado. Nesta feita, eventual indeferimento da pretensão autoral ocasionaria violação a coisa julgada formada no processo nº 0023838-23.2008.8.08.0024.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que o agravante interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem.

Analisando detidamente a situação dos autos e, em que pese os argumentos dispendidos pelo recorrente, entendo que o recurso não merece provimento. Explico.

Sabe-se que a concessão do benefício pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da condição de segurado do
de cujus
e da condição de dependente daquele que pleiteia o benefício.

Em detida análise dos autos, verifico que o evento morte encontra-se comprovado no ID nº 20169528, dos autos originários. A qualidade de segurada da
de cujus
pode ser verificada no ID nº 20169540, do processo de origem. Resta, pois, a análise da condição de dependente da agravada.

In casu
, ainda que o agravante afirme que não há coisa julgada, o que se denota do julgamento em segundo grau do processo nº 0023838-23.2008.8.08.0024, transitado em julgado em 24/05/2018, é que a condição de dependente foi devidamente conferida à agravada,
in verbis
:

“(...) Observo que no caso sub examine a Apelada não postulou o recebimento de pensão por morte, como tenta fazer crer o Recorrente nas suas razões recursais, mas somente a sua inscrição como dependente da segurada Maria de Lourdes Leão Borges, sua mãe e curadora. (...)

Ora, se a concessão do benefício previdenciário é regida pelas regras das disposições legais vigentes ao tempo do óbito, e não ao tempo do requerimento de concessão desse benefício, paralelamente as regras que incidem sobre o pleito de reconhecimento do estado de dependente previdenciário são aquelas vigentes à época da eclosão da doença incapacitante, e não da legislação vigente na data do eventual pedido administrativo correlato.

A partir do laudo médico de fl. 15 podemos observar que o surgimento da perturbação psíquica é anterior à maioridade da Recorrida – a qual, naquela época, ocorria com 21 (vinte e um) anos completos – o que a tornou totalmente dependente da sua mãe (e atualmente curadora).

Confirmando essa conclusão, podemos observar a parte inicial do parecer acostado à fl. 28, o qual, ao destacar os documentos que instruíram o requerimento administrativo, mencionou a existência de um laudo psiquiátrico segundo o qual a Srta. Lilian apresenta histórico de doença psiquiátrica desde os 19 anos.

No laudo oriundo da perícia médica realizada no presente feito (fl. 185), também podemos observar que a conclusão do Perito foi no sentido de que ‘tal afecção inicia-se na primeira infância vindo a eclodir na vida adulta jovem na maioria dos casos. Pela história colhida no caso da paciente a eclosão ocorreu por volta dos 19 anos de idade’.

Desta forma, tais elementos nos permitem concluir, assim como concluiu a d. PGJ, que ‘a Recorrida, nascida no dia 07.11.1963, alcançou a maioridade – 21 anos (vinte e um anos) completos – em 07.11.1984, ao passo que o documento que atesta o início de sua invalidez (Laudo Pericial de fl. 185), indica que a psicose esquizofrênica na modalidade de Esquizofrenia Paranóide (patologia incapacitadora) surgiu aos 19 anos, ocasião na qual se encontrava em vigência a Lei Complementar nº 109/1997” (fl. 218v), a qual dispunha em seu art. 6º, §1º que se consideram dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a sua dependência econômica, sendo presumida esta dependência quando se tratar de cônjuge companheiro, bem como de filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos. Portanto, esta norma alcança a ora Recorrida, circunstância que impõe a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância”.

Desta forma, evidentes as condições mencionadas, bem como existente a coisa julgada, correto foi o entendimento exarado no r.
decisium
recorrido, de modo que ele deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.